Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-35.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001690-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Análogo a Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), FABIO CANALE DOS SANTOS - CPF: 057.133.911-59 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), RAPHAEL VINICIUS RONDON - CPF: 033.109.961-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PACIENTE PRONUNCIADO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, na decisão de pronúncia, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais que o paciente permaneceu preso ao longo da instrução criminal.

Não h
á cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão penal, e encontra-se perfeitamente autorizada quando a ordem pública encontra-se ameaçada e com apoio em uma das hipóteses contidas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pelo Dr. Fábio do Nascimento Silva, pretendendo desconstituir o édito segregatório mantido contra o paciente
Fábio Canale dos Santos
, pela autoridade judiciária da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
.

Segundo os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 25.10.2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, no dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva.

O impetrante assevera que a denúncia oferecida pelo
parquet
foi recebida, e, após ultimada a instrução criminal, o paciente foi pronunciado pelo crime narrado na inicial acusatória, oportunidade em que a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva em seu desfavor, para garantia da ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que não ficou demonstrado concretamente a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a manutenção da prisão cautelar condiz com antecipação de pena, o que viola o princípio da não culpabilidade.

Acrescenta que, ante a pandemia da Covid-19, a realização da sessão do Tribunal do Júri encontra-se suspensa, de modo que o paciente não pode permanecer segregado por tempo indeterminado, sem previsão de julgamento.

Ademais, ressalta que caso o paciente venha a ser condenado, deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, tendo em vista que se trata de crime tentado, e que ele não ostenta outra condenação transitada em julgado no seu histórico.

Por fim, destaca que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, e não há indicativos de que possa interferir no julgamento final pelo Tribunal do Júri, o que lhe autoriza a concessão da liberdade ambulatorial, ou, a substituição da medida extrema por cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que fosse outorgado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento perante o Tribunal do Júri, aplicando-se, caso necessário, outras medidas alternativas à prisão.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 75405075).

As informações da autoridade judiciária acoimada de coatora encontram-se anexadas aos autos, oportunidade em que o juiz singular relata as fases processuais decorridas até o momento, destacando que, embora o paciente já tenha sido pronunciado, os autos encontram-se na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, de modo que tão logo as partes se manifestem, será designada data para a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, ressaltando ainda que não condiz com a verdade a assertiva de que aquele Juízo não tem designado/realizado as referidas sessões de julgamento por causa da pandemia da Covid-19.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Paciente pronunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Pretendida a revogação da prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação na decisão que manteve a constrição cautelar do paciente – Inocorrência – Presença dos requisitos previstos no art. 312, CPP – Escorreito preenchimento do motivo “garantia da ordem pública” – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante o relatado, o inconformismo do impetrante se refere à ausência de motivação concreta da decisão de pronúncia, na parte que negou ao paciente
Fábio Canale dos Santos
o direito de aguardar em liberdade o seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Importante frisar que a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade do crime, cujas circunstância fáticas e fundamentos estão descritos na decisão encartada aos autos (Id 75030962, pp. 59-64), e foi ela mantida no decorrer do trâmite processual, quando o magistrado reanalisou se ainda subsistiam os requisitos da prisão preventiva, e concluiu que seria necessário manter o
carcer ad cautelam
, tais quais os fundamentos da decisão que a decretou.

No caso, embora o magistrado monocrático não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias repousa a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato é que, na realidade, a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Em que pese a decisão de pronúncia ter mantido a custódia preventiva do paciente sob o fundamento de que “se mantêm os motivos ensejadores de sua segregação cautelar”,
não há que se falar em inobservância ao preceituado no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a técnica da fundamentação
per relationem
,
em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ. HC 255420/RJ. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 20.03.2014) – destaquei.

Assim, a meu ver, tendo em vista que o Juízo monocrático reafirmou na decisão de pronúncia que ainda se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, seria um verdadeiro contrassenso conceder liberdade ambulatorial àquele que permaneceu preso preventivamente ao longo da instrução criminal e agora encontra-se pronunciado.

Por outra vertente, quanto à alegação de que as sessões do Tribunal do Júri não estariam ocorrendo naquela Comarca devido à pandemia da Covid-19, o magistrado singular esclareceu nas informações judiciais (Id 76364455), que a alegação do impetrante seria inverídica, além do que, no caso específico do paciente, ainda não designou data para julgamento perante o Tribunal do Júri porque os autos ainda encontram-se na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, e tão logo as partes se manifestem, será designada data para a realização do julgamento.

Assim, nesse tocante, não há nada mais a deliberar.

Por fim, no que diz respeito à possibilidade de o paciente vir a cumprir pena em regime diverso do fechado, caso seja condenado, mantenho o entendimento de que a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão penal, e é perfeitamente possível em casos em que a ordem pública encontra-se ameaçada, e diante da pena máxima cominada ao delito imputado, sob a luz do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ainda que seja crime tentado.

Portanto, não mais existindo dúvidas sobre o caso em comento, entendo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada, e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Fábio Canale dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021